Tribunal: CVM
Processo: 19957.000466/2023-39
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR PAS CVM no
19957.000466/2023-39

Data do julgamento: 14/05/2024

Relator: Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Acusado:
George Henrique Vieira Marinho

Ementa: Apurar eventual responsabilidade por atuação irregular como agente
autônomo de investimento. Infração ao art. 10, caput, e art. 13, inciso II, todos da
Instrução CVM no 497/2011; e art. 15, caput, e art. 18, inciso II, todos da Resolução
CVM no 16/2021. Multa e proibição temporária.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei n°
6.385/76, pela aplicação, em face de George Henrique Vieira Marinho, das penalidades
de:

a ) multa pecuniária no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais),
pelo recebimento de valores de clientes em conta bancária pessoal, em infração ao
(a.i) art. 13, II, da Instrução CVM no 497/2011, entre 10.12.2020 e 28.02.2021; e
(a.ii) artigo 18, II, da Resolução CVM no 16/2021, entre 01.03.2021 e 27.08.2021; e
b ) proibição temporária para o exercício da atividade de agente
autônomo de investimento, pelo prazo de 48 (quarenta e oito) meses, pela atuação
incompatível com seus deveres de agir com probidade, boa fé e ética profissional,
não empregando no exercício da atividade todo o cuidado e a diligência esperados
de um profissional em sua posição, em infração ao disposto no (b.i) art. 10, caput,
da Instrução CVM no 497/2011, entre 10.12.2020 e 28.02.2021; e (b.ii) art. 15,
caput, da Resolução CVM no 16/2021, entre 01.03.2021 e 27.08.2021.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM
Diário Eletrônico da CVM em
12/06/2024
Extrato de Sessão de Julgamento 588 (2043183) SEI 19957.000466/2023-39 / pg. 1

no 45/2021.

Nos termos do disposto no art. 71 da Resolução CVM n° 45/2021, os
acusados punidos com a penalidade de proibição temporária poderão requerer ao
Colegiado da CVM efeito suspensivo dessa decisão.

O Colegiado determinou a comunicação do resultado deste julgamento
ao Ministério Público Federal, nos termos do art. 9o da Lei Complementar no
105/2001 e do art. 12 da Lei no 6.385/1976.

Ausentes os acusados e os representantes constituídos, foi realizada a
sessão de julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema eletrônico,
na forma da Resolução CVM no 45/2021.

Presente o Procurador Celso Luiz Rocha Serra Filho , representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto
Lobo, Daniel Maeda, Marina Copola e o Presidente da CVM, João Pedro
Nascimento, que presidiu a Sessão.

Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 06/06/2024, às 23:59, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 07/06/2024, às 10:40, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Daniel Walter Maeda Bernardo,
Diretor, em 07/06/2024, às 16:24, com fundamento no art. 6o do Decreto no
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marina Copola, Diretor, em
10/06/2024, às 22:41, com fundamento no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 11/06/2024, às 21:07, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Extrato de Sessão de Julgamento 588 (2043183) SEI 19957.000466/2023-39 / pg. 2

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
2043183 e o código CRC D9A75608.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
2043183 and the "Código CRC" D9A75608.
Extrato de Sessão de Julgamento 588 (2043183) SEI 19957.000466/2023-39 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000466/2023-39 – Relatório – Página 1 de 9
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 19957.000466/2023-39
Reg. Col. 2871/23

Acusado:
George Henrique Vieira Marinho

Assunto:
Apurar eventual responsabilidade por atuação irregular como agente
autônomo de investimento. Infração ao art. 10, caput, e art. 13, inciso II, todos
da Instrução CVM no 497/2011; e art. 15, caput, e art. 18, inciso II, todos da
Resolução CVM no 16/2021.

Diretor Relator: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
RELATÓRIO
I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência
de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Acusação”) em face de George Henrique
Vieira Marinho, na qualidade de assessor de investimentos1, por:
(i)
No período de 10.12.2020 a 28.02.2021 (período de vigência da Instrução
CVM no 497/2011): (a) Infração ao dever de agir com probidade, boa fé e ética
profissional em relação aos clientes por ele atendidos, em violação ao artigo 10,
caput, da Instrução CVM (“ICVM”) no 497/20112; e (b) Receber de clientes ou
a eles entregar numerário, em infração ao artigo 13, II, da ICVM no 497/2011;
(ii)
No período de 01.03.2021 a 27.08.2021 (período de vigência da Resolução
CVM no 16): (a) Infração ao dever de agir com probidade, boa fé e ética
profissional em relação aos clientes por ele atendidos, em violação ao artigo 15,
caput, da Resolução CVM (“RCVM”) no 16/20213; e (b) Receber de clientes ou
a eles entregar numerário, em infração ao artigo 18, II, da RCVM no 16/2021.

1 Em que pese as recentes alterações promovidas pela Lei no 14.317/2022 na Lei no 6.385/1976, neste relatório, será
utilizada a antiga nomenclatura “agente autônomo de investimentos”, por ser a utilizada à época dos fatos objeto deste
PAS.

2 Instrução vigente até 28/02/2021.

3 Resolução vigente a partir de 01/03/2021.
Relatório (2055677) SEI 19957.000466/2023-39 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000466/2023-39 – Relatório – Página 2 de 9
2.
O PAS teve origem em irregularidades identificadas em diligências realizadas no âmbito
dos Processos CVM n° 19957.004005/2022-54 e n° 19957.009930/2022-71 (“Processos
Originários”), instaurados pela SOI/GOI-2 a partir de denúncias apresentadas por investidores à
CVM4, por meio das quais informavam que o Acusado teria recebido recursos, através de
transferências realizadas diretamente para contas bancárias de sua titularidade, com a promessa de
rentabilidade acima das praticadas no mercado, sendo que os investidores não conseguiam reaver
os seus recursos nos prazos acordados.
II.
PROCESSOS ORIGINÁRIOS
II.a.
Processo CVM no 19957.004005/2022-54

3.
O Processo CVM no 19957.004005/2022-54 foi instaurado para análise de denúncia
apresentada por T.F.O., em face de George Marinho, por meio da qual afirmou ter celebrado um
“acordo de investimento estruturado” com a Triad Capital Agente Autônomo de Investimento
EIRELI (“Triad AAI”), representada pelo Acusado, com prazo de 91 dias e rendimento de 12%
a.m.
4.
O denunciante apresentou diversos comprovantes de transferência bancária, realizadas
entre 10/08/2021 e 27/08/2021, em favor da conta de titularidade de George Marinho, totalizando
um investimento de R$ 33.000,005. Afirmou, ainda, que, mesmo após o vencimento do prazo do
investimento, não conseguiu reaver os seus recursos.

II.b.
Processo CVM no 19957.009930/2022-71

5.
O Processo CVM no 19957.009930/2022-71 também foi instaurado para apurar denúncia
apresentada por V.O.R.6, cujos principais elementos estão, em síntese, abaixo expostos:
(i)
No dia 04/01/2021, o AAI George disse ser proprietário da Triad AAI, e ofereceu-lhe
uma oportunidade de aplicar R$ 30.000,00 com rentabilidade de 5% ao mês “líquido”
com vencimento em 23/04/2021;
(ii)
No dia 05/01/2021 o investidor fez uma transferência bancária via TED para a conta
bancária de titularidade de George Marinho no valor de R$ 30.000,00;
(iii)
No dia 23/04/2021, data do vencimento da aplicação, George Marinho propôs
prorrogação do contrato por mais 6 meses - até 23/10/2021-, tendo V.O.R. aceitado;
(iv)
Todavia, vencido o contrato em 23/10/2021, George Marinho apresentou inúmeras
promessas de restituição do valor, que nunca foram cumpridas e afirmou que “há

4 Doc. 0854910, pp. 3-7.

5 Doc. 1489568.

6 Docs. 1558741 e seguintes, e 1565907.
Relatório (2055677) SEI 19957.000466/2023-39 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000466/2023-39 – Relatório – Página 3 de 9
outros 3 ou 4 clientes na mesma situação, em 06/12/2021”. No dia 07/03/2022,
George Marinho assinou um termo de confissão de dívida;
(v)
em 22/03/2022, o investidor fez a denúncia junto à Polícia Civil do Espírito Santo;
(vi)
Além da aplicação acima descrita, foi realizada outra transferência de mesmo valor
em 13/04/2021, sendo que “em relação à segunda aplicação financeira, o capital
retornou integralmente ao domínio do investidor em 17/07/2021, bem como o
rendimento da aplicação em 15/07/2021, no valor de R$4.844,51”; e
(vii)
“[c]ontudo, a primeira aplicação financeira firmada em 05/01/2021 foi renovada na
data prevista para o seu término, em 23/04/2021, por mais 6 (seis) meses, com
rendimento reajustado para 3,5% a.m., com vigência prevista até 23/10/2021, cujo
valor do capital e rendimento nunca mais regressaram à posse do cliente até a
presente data, à exceção de restituições de R$202,87 em 28/04/2021, e R$2.500 em
11/02/2022”.
6.
Para corroborar as suas alegações, o investidor anexou os seguintes documentos à
denúncia:
(i)
Cópia de conversa mantida por Whatsapp com George Marinho, em que o Acusado
se apresenta como "agente de investimentos" em 06/02/2020 e apresenta a
mencionada proposta de investimento em 04/01/20217;
(ii)
Comprovantes de transferências bancárias em favor de George Marinho no valor de
R$ 30.000,00, realizadas em 05/01/20218 e no valor de R$ 30.000,00, realizada em
13/04/20219; e
(iii)
Cópia de “termo de confissão de dívida” de 07/03/2022, assinado por George
Marinho, com firma reconhecida em cartório, por meio do qual reconhece dívida no
valor de R$ 30.000,00 estabelecida em 05/01/2022 com previsão de juros de 5% ao
mês, por sugestão do devedor, sendo que “a dívida foi originada por meio de
promessa formulada pelo devedor, na condição de agente autônomo de investimento,
profissão regulamentada pela CVM, quando assessorava formalmente o credor
através dos canais da plataforma de investimento ModalMais, pertencente ao Banco
Modal (...)”10.
7.
Diante das evidências em desfavor do Acusado, a SOI/GOI-2 concluiu que os Processos
Originários deveriam ser encaminhados à SMI a fim de tomar as providências que julgar cabíveis.
III.
DA APURAÇÃO DOS FATOS PELA SMI
8.
A SMI, por sua vez, no âmbito dos Processos Originários, realizou diversas diligências
com vistas a esclarecer as alegações apresentadas nas denúncias, tais como o envio de ofício ao
Acusado e à Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda (“Modal

7 Doc. 1565908, fl. 1, 19.

8 Docs. 1558753 e 1565914.

9 Doc. 1565915.

10 Doc. 1565917.

Relatório (2055677) SEI 19957.000466/2023-39 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000466/2023-39 – Relatório – Página 4 de 9
D.T.V.M.”)(intermediário ao qual o Acusado esteve vinculado direta ou indiretamente)11, além de
levantar informações contidas em denúncias de outros investidores realizadas em desfavor de
George Marinho, por meio de boletim de ocorrência, que puderam ser aproveitadas na análise no
caso ora em apreço.
9.
Conforme as investigações conduzidas pela SMI, as circunstâncias fáticas apuradas
decorrem de condutas praticadas por George Marinho no período compreendido entre 10/12/2020
e 27/08/2021, sendo que entre 18/02/2020 e 07/07/2021 o Acusado atuou em nome da Modal
D.T.V.M.12, seja por vínculo direto (entre 18/02/2020 e 22/04/2020) ou por vínculo indireto, por
meio da sociedade Triad AAI13, que tem George Marinho como sócio único e possuiu contrato de
distribuição com Modal D.T.V.M. de 22/04/2020 até 07/07/202114.
10.
Com base nas denúncias, a SMI apontou que o modus operandi adotado pelo Acusado se
consistiu em:
(i)
Se apresentar a clientes e potenciais clientes como como assessor de investimentos
regularmente registrado pela CVM;
(ii)
Ofertar investimentos com promessa de rentabilidade muito acima das praticadas no
mercado;
(iii)
Receber transferências de recursos realizadas pelos investidores em favor de suas
contas bancárias pessoais, sendo que um dos investidores questionou o assessor de
investimento e esse teria dito que “as taxas de corretagem seriam menores desta
forma”15; e
(iv)
Utilização de desculpas e subterfúgios para ganhar tempo e não honrar a devolução
dos recursos do cliente no prazo acordado.
11.
Solicitado pela SMI a se manifestar sobre o ocorrido em ambas as denúncias16, o Acusado
não apresentou resposta aos questionamentos formulados por esta Autarquia.

11 Ofício no 242/2022/CVM/SMI/GME, de 01.08.2022, âmbito do Processo n° 19957.004005/2022-54. (Doc.
1715853, “[10]-1569849_Oficio_242”) e Ofício no 365/2022/CVM/SMI/GME, 17.11.2022, no âmbito do Processo
n° 19957.009930/2022-71. (Doc. 1715854, “[76]-1649696_Oficio_365”)

12 Entre 18/02/2020 e 22/04/2020, por vínculo direto com a Modal D.T.V.M., e 22/04/2020 até 07/07/2021, por vínculo
indireto, por meio da sociedade Triad AAI, que possuiu contrato de distribuição com a Modal D.T.V.M. de 22/04/2020
até 07/07/2021 (Docs. 1618032 e 1630294).

13 É uma sociedade registrada perante a CVM desde 27/03/2020. Docs. 1618033, 1618035 e 1618036.

14 Docs. 1618032 e 1630294.

15 Doc. 1576827

16 Como descrito anteriormente, foram enviados o Ofício no 242/2022/CVM/SMI/GME (1569849 e 1569879) e o
Ofício no 365/2022/CVM/SMI/GME (1649696, 1649811, 1652783 e 1652816), tanto via correspondência eletrônica
(e-mail) quanto por meio de correio.

Relatório (2055677) SEI 19957.000466/2023-39 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000466/2023-39 – Relatório – Página 5 de 9
12.
Inobstante isso, foram acostados aos autos documentos de denúncias de outros investidores
realizadas, por meio de boletim de ocorrência, em desfavor de George Marinho (com descrição
semelhante às denúncias objeto dos Processos Originários), incluindo cópia do depoimento
prestado pelo Acusado à autoridade policial, produzidos no âmbito do Inquérito Policial – IP no
015/2217, cujo teor segue abaixo:
“[...] Que o declarante informa que opera no mercado da Bolsa de Valores, faz cerca
de quatorze anos, sendo inclusive um Agente Autônomo de Investimentos,
credenciado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM); Que perguntado se
conhece [R.S.J.], disse que sim, e que ele é cliente do declarante desde o ano de 2020;
Que RICARDO, procurou o declarante, com a indicação de um amigo em comum
[G.V.]; Que em 2020, RICARDO, disse ao declarante que tinha uma Conta na
Corretora XP INVESTIMENTOS, e tinha a intenção de obter retornos maiores com
os investimentos; Que então o declarante prometeu a RICARDO, que conseguira algo
em torno de cinco por cento, sobre os valores que ele iria investir; Que então
RICARDO fez os aportes sendo um primeiro de cerca de R$ 30.000,00 (trinta mil
Reais) e no mesmo mês mais R$ 25.000.00 (vinte e cinco mil Reais) isto no final de
2020; Que o declarante prometeu o retorno de 5% sobre este valor no primeiro mês,
e repassou a RICARDO, os juros, conforme solicitado por RICARDO; Que estes
aportes foram realizados para a conta do declarante no Bradesco [...], e no Banco
Modal [...]; Que perguntado se era praxe, realizar depósitos, na conta pessoal do
declarante, disse que não; Que somente começou a operar dessa forma para clientes
com perfis mais agressivos, e de pessoas mais próximas ao declarante; Que nesta
época o declarante era credenciado no Banco Modal, para realizar assessoria aos
clientes do declarante pelo próprio Banco Modal; Que RICARDO, ao receber os
juros, ia realizando mais aportes, e o declarante, sempre repassando os juros conforme
ele pedia; Que o declarante informa que começou a entrar num ciclo de perdas
financeiras, dentro do mercado e a perder recursos de clientes, e procurou dentro do
próprio mercado outras alternativas de recuperar os investimentos, não logrando
êxito, e vindo a perder todo o capital investido por RICARDO; Que o declarante ficou
abalado psicologicamente e começou a não mais atender com a mesma frequência o
RICARDO; Que perguntado ao declarante onde estava aplicando o capital investido
por RICARDO, disse que no mercado de FOREX no exterior, que é uma modalidade
de maior risco e melhores rendimentos, mas que infelizmente deu errado; Que este
mercado tem ganhos e perdas, e quando o declarante começou a perder, ficou abalado
e não teve o discernimento de fazer as operações certas; Que perguntado se tem como
comprovar tais investimentos, disse que sim, por meio de extratos, que trará nesta
Delegacia em cerca de uma semana; Que ressalta que realizou estes investimentos,
na pessoa física do declarante; Que perguntado ao declarante se sabe o valor que
RICARDO, depositou na conta do declarante disse que neste momento não; Que o
declarante se desvinculou da MODAL, pelos problemas psicológicos, a pedido do
próprio declarante e que não foi desvinculado desta empresa; Que ressalta que durante
as operações que vinha fazendo, estavam dando certa, e repassava os juros para
RICARDO, conforme ele pedia; Que o declarante informa que tem a intenção de
reparar todos os valores investidos, pelo RICARDO; Que com as operações sem
êxito, o declarante quebrou e hoje, não dispõe mais de patrimônio pessoal, morando
inclusive de aluguel; Que o declarante está se recolocando no mercado, e não pretende

17 Doc. 1565912, fl. 45.
Relatório (2055677) SEI 19957.000466/2023-39 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000466/2023-39 – Relatório – Página 6 de 9
mais realizar operações de riscos, utilizando seu próprio CPF, e sempre de agora em
diante, vinculado a uma corretora; Que perguntado ao declarante se chegou a fazer
uma proposta de pagamento para RICARDO, disse que sim, mas que já estava
abalado psicologicamente, e muito também pelo fato de temer que RICARDO
procurasse a polícia, pois o declarante não queria que este fato chegasse a este ponto
[...]”
13.
Dessa forma, consoante declarado no âmbito do Inquérito Policial – IP no 015/22, a SMI
apontou que, em relação ao investidor R.S.J., George Marinho admitiu que:
(i)
se apresentou à mencionada vítima/investidor como Agente Autônomo de
Investimentos, credenciado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM);
(ii)
prometeu a R.S.J. que conseguiria algo em torno de cinco por cento ao mês sobre os
valores que ele iria investir;
(iii)
os aportes realizados pelo investidor foram feitos em favor da conta pessoal de
George Marinho no Banco Bradesco e no Banco Modal;
(iv)
nesta época ele era credenciado no Banco Modal, para realizar assessoria aos clientes
do declarante pelo próprio Banco Modal;
(v)
os recursos investidos por R.S.J. foram aplicados por George Marinho no mercado
FOREX no exterior e que esses investimentos “deram errado”, foram realizados em
seu próprio nome e que tem como comprovar tais investimentos por meio de extratos.
14.
A SMI apontou que o depoimento acima, embora não configure confissão em relação aos
demais investidores, pois não os mencionam especificamente, é prova robusta a demonstrar que o
modus operandi foi adotado pelo Acusado em relação a uma pluralidade de clientes, sobretudo em
função dos trechos abaixo:
“Que perguntado se era praxe, realizar depósitos, na conta pessoal do declarante,
disse que não; Que somente começou a operar dessa forma para clientes com perfis
mais agressivos, e de pessoas mais próximas ao declarante”; “Que o declarante
informa que começou a entrar num ciclo de perdas financeiras, dentro do mercado e
a perder recursos de clientes”.

15.
Diante dos fatos apurado, a SMI, por meio do Parecer Técnico no 192/2022-
CVM/SMI/GME, a SMI propôs termo de acusação contra George Marinho.

IV.
ACUSAÇÃO
16.
Tendo identificado elementos de materialidade e autoria, a SMI lavrou termo de acusação
(“TA”)18, em face de George Marinho, propondo a responsabilização do Acusado por atuação
irregular como agente autônomo de investimento, em infração ao art. 10 e art. 13, inciso II, todos
da ICVM no 497/2011.
17.
A SMI apontou que:

18 Doc. 1746481.
Relatório (2055677) SEI 19957.000466/2023-39 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000466/2023-39 – Relatório – Página 7 de 9
(i)
“as provas dos autos evidenciam que George Marinho se apresentava como
assessor de investimentos vinculado à Modal DTVM e utilizava essa
prerrogativa para oferecer investimentos com promessa de rentabilidade
muito acima das praticadas no mercado, que constituíam meio para
convencer investidores a transferirem recursos para sua conta pessoal a
pretexto de realizar esses investimentos”;
(ii)
“[e]m alguns casos, George Marinho chegou a se apresentar como assessor
de Investimentos vinculado a outro intermediário com o qual nunca sequer
teve vínculo, segundo seu cadastro perante a Ancord”;
(iii)
“[c]om exceção de alguns pequenos pagamentos realizados em favor de
alguns dos investidores, a maior parte dos recursos recebida nunca foi
devolvida por George Marinho”;
(iv)
há, nos autos, “25 (vinte e cinco) comprovantes de transferências bancárias
realizadas em favor de George Marinho, ou por George Marinho em favor de
um dos investidores mencionados”;
(v)
“os ilícitos cometidos por George Marinho se traduziram em elevados
prejuízos para os denunciantes, conforme descrito ao longo do presente
documento”.

18.
Em relação à alegação do Acusado, em depoimento prestado à Polícia Civil do Estado do
Espírito Santo, de que utilizou os recursos de um dos investidores para realizar investimentos no
mercado FOREX no exterior e que esses investimentos “deram errado”, a SMI apontou que “não
foi possível verificar a veracidade dessa alegação, pois George Marinho não apresentou nenhuma
manifestação à CVM até o momento”. Sobre este aspecto, a Acusação destacou, ainda, que
“nenhuma das denúncias apresentadas mencionou esse tipo de investimentos, mas indicaram que
se tratava de investimentos com taxa de juros prefixada”.
19.
Por outro lado, a SMI entendeu que não foram verificados indícios de atuação não diligente
da intermediária e do respectivo diretor responsável naquilo que concerne ao dever de fiscalização
sobre o agente autônomo contratado. Já que, na sua visão, “não haveria como a supervisão da
Corretora detectar as irregularidades praticadas pelo assessor de investimento mencionado, pois
os contatos e as transferências bancárias ocorreram fora do alcance da instituição financeira”19.

V.
RESPONSABILIZAÇÃO
1.
Nos termos do TA, a SMI concluiu pela responsabilização de George Marinho por:

19 A Acusação ponderou que o art. 17 da ICVM no 497/2011 (mantido no artigo 22 da RCVM no 16/2021) não
imputava ao intermediário uma responsabilidade automática por fatos praticados por terceiros (i.e., a denominada
responsabilidade objetiva), mas deixa claro que a responsabilidade administrativa do intermediário decorre de falha
em fiscalizar as atividades dos agentes autônomos de investimento que atuarem em seu nome.

Relatório (2055677) SEI 19957.000466/2023-39 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000466/2023-39 – Relatório – Página 8 de 9
(i)
No período de 10.12.2020 a 28.02.2021 (período de vigência da ICVM no
497/2011): (a) Infração ao dever de agir com probidade, boa fé e ética
profissional em relação aos clientes por ele atendidos, em violação ao artigo 10,
caput, da ICVM no 497/201120; e (b) Receber de clientes ou a eles entregar
numerário, em infração ao artigo 13, II, da ICVM no 497/2011;
(ii)
No período de 01/03/2021 a 27/08/2021 (período de vigência da Resolução
CVM no 16): (a) Infração ao dever de agir com probidade, boa fé e ética
profissional em relação aos clientes por ele atendidos, em violação ao artigo 15,
caput, da Resolução CVM no 1621; e (b) Receber de clientes ou a eles entregar
numerário, em infração ao artigo 18, II, da Resolução CVM no 16.
2.
Pontuou a SMI que tais infrações são consideradas graves, conforme o disposto no art. 23,
III, da ICVM no 497/2011 e no art. 28, I, da Resolução CVM no 16.

VI.
MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA
3.
Examinado Termo de Acusação, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM
(“PFE-CVM”) entendeu, com exceção ao art. 6o, inciso V, da Resolução CVM no 45/21, restarem
atendidos os demais requisitos previstos nos arts. 5o, 6o e 13, da Resolução CVM no 4522.
4.
A PFE-CVM afirmou que o inciso V, do art. 6o, da Resolução CVM no 45/21 teria restado
parcialmente atendido, uma vez que a Acusação, ao enquadrar as normas legais infringidas pelo
Acusado, no Tópico VII do Termo de Acusação, que trata das “RESPONSABILIDADES”, não
teria inserido a capitulação legal das infrações administrativas especificadas, consoante os
parágrafos 7 e 36 do Termo de Acusação.
5.
A partir das recomendações contidas no parecer da PFE-CVM, a SMI promoveu a alteração
do Termo de Acusação, como se afere da nova versão do documento datado de 24.03.202323, no
qual foi inserido, na seção referente à responsabilização do Acusado (Tópico VII), a capitulação
legal infringida de forma completa.
6.
Uma vez realizada a alteração proposta pela PFE-CVM, a irregularidade apontada foi

20 Vigente até 28/02/2021.

21 Vigente a partir de 01/03/2021.

22 Parecer n. 00046/2023/GJU - 4/PFE-CVM/PGF/AGU (Doc. 1743427).

23 Doc. 1746481.
Relatório (2055677) SEI 19957.000466/2023-39 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000466/2023-39 – Relatório – Página 9 de 9
equacionada, resultando no atendimento integral do disposto no inciso V, do art. 6o, da Resolução
CVM no 45/21.

VII.
RAZÕES DE DEFESA
7.
Devidamente citado, o Acusado não apresentou razões de defesa24.

VIII. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO E PAUTA PARA JULGAMENTO
8.
Na reunião do Colegiado de 06.06.2023, o Processo foi distribuído para minha relatoria25.
9.
Em 10.04.2024, foi publicada pauta de julgamento no diário eletrônico da CVM26, em
cumprimento ao disposto no art. 49 da Resolução CVM no 45/2021.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 13 de maio de 2024.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Diretor Relator

24 Doc. 1749547 e 1782732.

25 Doc. 1797570.

26 Doc. 2014838.

Relatório (2055677) SEI 19957.000466/2023-39 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000466/2023-39– Voto – Página 1 de 9
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 19957.000466/2023-39
Reg. Col. 2871/23

Acusado:
George Henrique Vieira Marinho

Assunto:
Apurar eventual responsabilidade por atuação irregular como agente
autônomo de investimento. Infração ao art. 10, caput, e art. 13, inciso II, todos
da Instrução CVM no 497/2011; e art. 15, caput, e art. 18, inciso II, todos da
Resolução CVM no 16/2021.

Diretor Relator: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
VOTO
I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela SMI1 em face de George
Marinho, na qualidade de assessor de investimentos, por:
a)
No período de 10.12.2020 a 28.02.2021 (período de vigência da ICVM no
497/2011): (a) Infração ao dever de agir com probidade, boa fé e ética profissional
em relação aos clientes por ele atendidos, em violação ao artigo 10, caput, da ICVM
no 497/20112; e (b) Receber de clientes ou a eles entregar numerário, em infração ao
artigo 13, II, da ICVM no 497/2011;
b)
No período de 01.03.2021 a 27.08.2021 (período de vigência da RCVM no
16/2021): (a) Infração ao dever de agir com probidade, boa fé e ética profissional
em relação aos clientes por ele atendidos, em violação ao artigo 15, caput, da
Resolução CVM no 16/20213; e (b) Receber de clientes ou a eles entregar numerário,
em infração ao artigo 18, II, da RCVM no 16/2021.
2.
Conforme descrito em maiores detalhes no Relatório, o PAS teve origem em
irregularidades identificadas no âmbito dos Processos Originários, instaurados a partir de
denúncias apresentada à CVM.
3.
Não tendo sido apresentada defesa, o presente voto se restringirá à análise de mérito da

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado
que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).
2 Instrução vigente até 28/02/2021.

3 Resolução vigente a partir de 01/03/2021.
Voto Em Sessão De Julgamento (2055686) SEI 19957.000466/2023-39 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000466/2023-39– Voto – Página 2 de 9
Acusação, observado que a revelia de acusados em processos administrativos sancionadores junto
à CVM não se confunde com qualquer modalidade de confissão quanto à matéria de fato ou
assunção de culpa, nos termos do art. 28 da Resolução CVM no 45/20214.
4.
Em breve sumário da acusação, a SMI aponta que George Marinho, na qualidade de agente
autônomo de investimentos, teria apresentado a diversas pessoas naturais propostas de
investimentos com promessa de rentabilidade muito acima das praticadas no mercado. Ainda de
acordo com a Acusação, os investidores transferiram recursos diretamente para contas bancárias
de titularidade do Acusado e, salvo pequenos pagamentos realizados em favor de alguns dos
investidores, grande parte dos investidores amargou prejuízos elevados.
5.
Feita esta breve introdução, passo, então, a analisar, no mérito, as acusações formuladas
em face do Acusado.

II.
MÉRITO
6.
A atividade de AAI está inserida no sistema de distribuição de valores mobiliários,
conforme dispõe o Art. 15, inciso III, da Lei n° 6.385/765. Tais agentes desempenham relevante
papel na expansão e no funcionamento do mercado de capitais brasileiro6. Até 28.02.2021, a
atividade era regulamentada pela ICVM no 497, de 3 de junho de 2011, sendo substituída,
posteriormente, pela RCVM no 16, de 09.02.2021, que promoveu alterações, tão somente, para
fins de adaptação ao determinado pelo Decreto no 10.139/19, sem acarretar mudanças de mérito
nas obrigações vigentes.
7.
Segundo estudo conduzido pela Assessoria de Análise Econômica e Gestão de Riscos

4 Art. 28. A revelia não importa em confissão quanto à matéria de fato e não torna incontroversas as alegações da
acusação, podendo o revel intervir em qualquer fase, recebendo o processo no estado em que se encontrar, sem direito
à repetição dos atos já praticados.

5 Conforme redação vigente à época:
Art. 15. O sistema de distribuição de valores mobiliários compreende:
(...)
III - as sociedades e os agentes autônomos que exerçam atividades de mediação na negociação de valores mobiliários,
em bolsas de valores ou no mercado de balcão;

6 Conforme consta do Edital de Audiência Pública SDM no 03/19:
“A utilização dos agentes autônomos mostrou-se, em especial durante o período de crescimento recente do mercado
brasileiro, um importante instrumento de distribuição para os intermediários, que, afinal, se encontram concentrados
nos maiores centros urbanos. Assim, a contratação do agente autônomo pelo intermediário permite um alargamento
da base de clientes, com a prospecção destes em outras regiões. A rigor, esse movimento acaba por permitir também
um aumento nas possibilidades de investimento para públicos antes não atingidos pelo sistema de distribuição”.
Disponível em:
https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/audiencias_publicas/ap_sdm/anexos/2019/sdm0319_Edital.pdf
Voto Em Sessão De Julgamento (2055686) SEI 19957.000466/2023-39 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000466/2023-39– Voto – Página 3 de 9
(ASA), “os Agentes Autônomos de investimento são pessoas naturais que atuam na captação de
clientes (e possivelmente no posterior assessoramento1 dos mesmos) para intermediários
(principalmente corretoras e distribuidores de valores mobiliários). Estes profissionais atuam
sempre na condição de prepostos desses intermediários e são usualmente remunerados num
regime de comissionamento (de modo que sua compensação está diretamente ligada ao volume
financeiro captado)”7.
8.
Assim como ocorre com outros prestadores de serviços do mercado de valores mobiliários,
os AAI devem ser credenciados junto à CVM8. Neste aspecto, convém ressaltar que o sistema de
credenciamento exigido pela CVM tem por objetivo “garantir segurança aos investidores que
serão atendidos por esses profissionais, que devem ter o zelo, qualificação e reputação
necessárias ao tratamento dos recursos a eles confiados”9_10.
9.
Feita essa breve introdução, passo ao exame das imputações realizadas pela Acusação.
II.a.
Violação ao art. 13, II, da ICVM no 497/2011 e art. 18, II, da Resolução CVM no
16/202111.
10.
A redação do art. 13, II, da então vigente ICVM no 497/201112, posteriormente replicada

7 Disponível em: https://www.gov.br/cvm/pt-
br/assuntos/noticias/anexos/2020/Estudo_ASA_CVM_Requisito_de_exclusividade_nas_atividades_de_Agentes_Au
tonomos_de_Investimento.pdf-7221429017bb45bb93dc1c432372ded9

8 Art. 5 da ICVM n° 497/2011 e da RCVM n° 16/2021.

9 Sobre a importância do sistema de credenciamento dos agentes autônomos de investimento, transcrevo trecho de
manifestação de voto proferida pelo então Presidente Leonardo P. Gomes Pereira no âmbito do PAS CVM no
SP2011/284, j. em 18.12.2015:
“3. Afinal, convém ressaltar, uma vez mais, que o sistema de credenciamento estabelecido pela CVM, especialmente
no tocante à intermediação e à administração de valores mobiliários, tem como pressuposto maior a proteção aos
investidores.
4. Como já corroborado pelo Colegiado, os critérios e requisitos estabelecidos pela CVM para a concessão das
autorizações e credenciamentos têm por objetivo maior garantir segurança aos investidores que serão atendidos por
esses profissionais, que devem ter o zelo, qualificação e reputação necessárias ao tratamento dos recursos a eles
confiados.
5. Logo, a atuação de profissionais descredenciados, em violação a essa sistemática, muito mais do que infringir
dispositivos normativos, pode submeter investidores a riscos inaceitáveis, afrontando a própria credibilidade e a
higidez do mercado de valores mobiliários.”

10 PAS CVM SP2011/284, j. em 18.12.2015.

11 Conforme mencionei no item 6 deste Voto, a ICVM no 497 foi substituída pela RCVM no 16, de 09.02.2021, no
entanto, as alterações promovidas se deram apenas para fins de adaptação ao determinado pelo Decreto no 10.139/19,
sem acarretar mudanças de mérito nas obrigações vigentes, motivo pelo qual serão tratadas em conjunto.

12 Art. 13. É vedado ao agente autônomo de investimento ou à pessoa jurídica constituída na forma do art. 2o:
II - receber de clientes ou em nome de clientes, ou a eles entregar, por qualquer razão e inclusive a título de
remuneração pela prestação de quaisquer serviços, numerário, títulos ou valores mobiliários ou outros ativos;
Voto Em Sessão De Julgamento (2055686) SEI 19957.000466/2023-39 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000466/2023-39– Voto – Página 4 de 9
no inciso II do art. 18 da RCVM 16/202113 vedava ao AAI “receber de clientes ou em nome de
clientes, ou a eles entregar, por qualquer razão e inclusive a título de remuneração pela prestação
de quaisquer serviços, numerário, títulos ou valores mobiliários ou outros ativos”. A norma se
destinava a restringir práticas irregulares por agentes de mercado.
11.
O conjunto probatório constante do PAS demonstra, claramente, que George Marinho,
valendo-se da sua condição de agente autônomo de investimentos autorizado pela CVM, recebeu,
entre dezembro de 2020 e agosto de 2021, diversos depósitos de clientes em sua conta bancária
pessoal, sob a justificativa de realizar investimentos, conforme comprovam os diversos
comprovantes de TEDs realizadas pelos investidores para a conta bancária de titularidade do
Acusado14.
12.
O Termo de Confissão de Dívida celebrado, em 07.03.202215, entre o investidor V.O.R. e
o Acusado16 torna ainda mais evidente, que, o Acusado recebeu, em 05.01.2021, a quantia de R$
30.000,00 em sua conta bancária pessoal, obrigando-se, por meio do referido instrumento, a
ressarcir o investidor pelos danos a ele infringidos. O item 1.2 do referido termo descreve a origem
da dívida confessada por George Marinho:

13 Art. 18. É vedado ao agente autônomo de investimento ou à pessoa jurídica constituída na forma do art. 2o:
II – receber de clientes ou em nome de clientes, ou a eles entregar, por qualquer razão e inclusive a título de
remuneração pela prestação de quaisquer serviços, numerário, títulos ou valores mobiliários ou outros ativos;

14 Docs. 1715853, [03]-1489568_Anexo.pdf; 1715854, [10]-1558753_Anexo.pdf

15 Doc. 1715854, [06]-1558746_Anexo.pdf

16 Ambos os signatários com firma reconhecida em Cartório de Notas.

Voto Em Sessão De Julgamento (2055686) SEI 19957.000466/2023-39 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000466/2023-39– Voto – Página 5 de 9

13.
Ademais, as conversas mantidas entre George Marinho e diversos investidores, nas quais
o Acusado informa a sua chave pix e a sua conta bancária pessoal para depósito dos valores a
serem investidos, evidencia a transferência de recurso, vejamos:

14.
Desse modo, as provas presentes nos autos demonstram de forma inequívoca o
Voto Em Sessão De Julgamento (2055686) SEI 19957.000466/2023-39 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000466/2023-39– Voto – Página 6 de 9
descumprimento, por George Marinho, no período de 10.12.2020 a 28.02.2021, do art. 13, II, da
ICVM no 497/2011, e no período de 01.03.2021 a 27.08.2021, do artigo 18, II, da RCVM no
16/2021, uma vez que restou comprovado que o AAI recebeu numerário de diversos clientes em
sua conta bancária pessoal, sob o pretexto de realização de investimentos no mercado.

II.b.
Violação ao art. 10, caput, da ICVM no 497/2011 e ao artigo 15, caput, da Resolução
CVM no 16/2021.
15.
A redação do art. 10, caput, da então vigente ICVM no 497/201117, replicada no art. 15,
caput, da RCVM no 16/202118, previa como regra de conduta que todo AAI agisse “com probidade,
boa fé e ética profissional, empregando no exercício da atividade todo o cuidado e a diligência
esperados de um profissional em sua posição, em relação aos clientes e à instituição integrante
do sistema de distribuição de valores mobiliários pela qual tenha sido contratado”.
16.
Sobre o assunto, vale citar trecho do voto proferido pelo então Presidente Marcelo Barbosa,
no âmbito do PAS CVM n° PAS CVM 19957.010956/2017-03, j. em 05.11.2019:
“Tal dispositivo [art. 10, caput, da então vigente ICVM no 497/2011], como se sabe,
estabelece a linha mestra da conduta dos agentes autônomos, e reflete um compromisso de
fundamental importância para os investidores e as corretoras, dentre outros com quem se
relacionam: a sujeição, por parte do autônomo, ao imperativo da atuação dentro de padrões
de probidade, boa-fé e ética, e com emprego do cuidado e da diligência esperados de um
profissional de sua posição.
A inobservância, pelo agente autônomo, desse regime fiduciário, fragiliza as bases da
relação de confiança que deve existir entre o profissional, os clientes e a instituição
integrante do sistema de distribuição, e cria condições para a exposição a riscos
inaceitáveis. Portanto, é patente a reprovabilidade da conduta do acusado neste aspecto”.
17.
Não há dúvidas de que a atuação do Acusado se deu na contramão dos deveres que lhe
eram impostos tanto pelo art. 10, caput, da ICVM no 497/2011, quanto pelo artigo 15, caput, da
RCVM no 16/2021.
18.
As provas carreadas aos autos, dão conta de que George Marinho atuou fora de suas
competências legais e regulamentares, recebendo numerário de clientes, sob o pretexto de investi-
los no mercado de valores mobiliários, tendo, inclusive, confessado as práticas irregulares, seja

17 Art. 10. O agente autônomo de investimento deve agir com probidade, boa fé e ética profissional, empregando no
exercício da atividade todo o cuidado e a diligência esperados de um profissional em sua posição, em relação aos
clientes e à instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários pela qual tenha sido contratado.

18 Art. 15. O agente autônomo de investimento deve agir com probidade, boa fé e ética profissional, empregando no
exercício da atividade todo o cuidado e a diligência esperados de um profissional em sua posição, em relação aos
clientes e à instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários pela qual tenha sido contratado.

Voto Em Sessão De Julgamento (2055686) SEI 19957.000466/2023-39 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000466/2023-39– Voto – Página 7 de 9
por meio do depoimento prestado à Polícia Civil do Estado do Espírito Santo19 ou pela assinatura
do Termo de Confissão de Dívida, em 07.03.202220.
19.
A estratégia empregada por George Marinho causou, ao final, prejuízo financeiro que, ao
que consta dos autos, não chegou a ser reparado.
20.
Entendo, ainda, que o fato de George Marinho ter se apresentado a investidores como
agente autônomo de investimentos vinculado a outros intermediários com o qual nunca teve
vínculo, seria um elemento adicional a demonstrar a sua má-fé na sua atuação e no relacionamento
com seus clientes.
21.
Assim, resta claramente demonstrado que George Marinho infringiu, no período de
10.12.2020 a 28.02.2021, o art. 10, caput, da ICVM no 497/2011 e no período de 01.03.2021 a
27.08.2021, do artigo 15, caput, da RCVM no 16/2021, ao ter deixado de exercer sua atividade
com o cuidado e a diligência esperados de um profissional em sua posição, violando os deveres
fiduciários que estava obrigado a observar, nos termos da regulamentação aplicável.

III.
CONCLUSÃO E DOSIMETRIA
22.
Por todo o exposto, concluo pela procedência da acusação e passo à dosimetria da pena.
23.
As infrações administrativas foram praticadas após a edição da Lei no 13.506, de
13.11.2017, que alterou as normas previstas na Lei n° 6.385/1976, aplicáveis à fixação de
penalidades em processos sancionadores no âmbito da CVM.
24.
A teor do disposto no art. 23 da ICVM no 497 (e reproduzido no âmbito da RCVM n°
16/2021), as infrações citadas são consideradas graves para efeito de imposição das penalidades
previstas na Lei no 6.385/1976.
25.
Com base nas circunstâncias do caso concreto e considerando os prejuízos causados aos
seus clientes, que não chegaram a ser reparados, fixo, em linha com precedentes do colegiado
acerca das imputações de que se trata21, observados os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, as penalidades de:

19 Doc. 1715854, [23]-1565912_Anexo.pdf, fl. 45-47.

20 Doc. 1715854, [40]-1576098_Documento.pdf

21 PAS CVM no 19957.000520/2020-01, Rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j. em 21.09.2021; PAS CVM no
19957.006473/2021-82, Rel. Dir. João Accioly, j. em 15.08.2023; PAS CVM no 19957.009288/2019-25, Rel. Dir.
Otto Lobo, j. em 19.03.2024.
Voto Em Sessão De Julgamento (2055686) SEI 19957.000466/2023-39 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000466/2023-39– Voto – Página 8 de 9
(i)
multa pecuniária, no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais), pelo recebimento de
valores de clientes em conta bancária pessoal; e
(ii)
proibição temporária para o exercício da atividade de agente autônomo de
investimento, pelo prazo de 48 (quarenta e oito) meses, pela atuação incompatível com
seus deveres de agir com probidade, boa fé e ética profissional, não empregando no
exercício da atividade todo o cuidado e a diligência esperados de um profissional em
sua posição.
26.
Considerarei como circunstância agravante os reflexos negativos dessa postura à higidez
do mercado de valores mobiliários e à confiança aos serviços prestados pelos agentes autônomos
de um modo geral. Por outro lado, considerarei, como atenuante, os bons antecedentes do Acusado.
Dessa forma, incidindo a atenuante e a agravante sobre a pena-base no percentual de 15% cada,
tais elementos se compensam na definição da pena final, ficando mantido o valor da pena-base
como penalidade.
27.
Pelo exposto, com fundamento no art. 11, II da Lei no 6.385/1976, voto pela condenação
de George Henrique Vieira Marinho às penalidades de:
a)
multa pecuniária no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), pelo
recebimento de valores de clientes em conta bancária pessoal, em infração ao
(a.i) art. 13, II, da Instrução CVM no 497/2011, entre 10.12.2020 e
28.02.2021; e (a.ii) artigo 18, II, da Resolução CVM no 16/2021, entre
01.03.2021 e 27.08.2021; e
b)
proibição temporária para o exercício da atividade de agente autônomo de
investimento, pelo prazo de 48 (quarenta e oito) meses, pela atuação
incompatível com seus deveres de agir com probidade, boa fé e ética
profissional, não empregando no exercício da atividade todo o cuidado e a
diligência esperados de um profissional em sua posição, em infração ao
disposto no (b.i) art. 10, caput, da Instrução CVM no 497/2011, entre
10.12.2020 e 28.02.2021; e (b.ii) art. 15, caput, da Resolução CVM no
16/2021, entre 01.03.2021 e 27.08.2021.
28.
Por fim, nos termos do art. 9o da Lei Complementar no 105/2001 e do art. 12 da Lei no
6.385/1976, proponho que o resultado desse julgamento seja comunicado ao Ministério Público
Federal, em complemento ao Ofício no 91/2023/CVM/SGE22 para as providências que julgar
cabíveis no âmbito de sua competência.
É como voto.

22 Doc. 1746615.
Voto Em Sessão De Julgamento (2055686) SEI 19957.000466/2023-39 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.000466/2023-39– Voto – Página 9 de 9

Rio de Janeiro, 14 de maio de 2024.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Diretor Relator
Voto Em Sessão De Julgamento (2055686) SEI 19957.000466/2023-39 / pg. 21